Tribunal: CARF
Processo: 19647.008376/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008376/2004-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
PINUK COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
SOCIO. EXCLUSÃO. LIMITE DE RECEITA ULTRAPASSADO.
Se, por ocasião da ocorrência do fato excludente apontado no ADE (limite
global da receita ultrapassado), o sócio que tinha participação superior a 10%
em outra empresa, ainda integrava a sociedade, restou caracterizada a hipótese
prevista no art. 9o, inc. IX da Lei no 9.317/1996, sendo correta a exclusão do
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008376/2004-27
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008376/2004-27

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A empresa acima identificada, mediante Ato Declaratório Executivo n° 521.162
02 de agosto de 2004, à fl. 03-v, de emissão do Senhor Delegado da Receita Federal
no Recife- PE, foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES pelo
seguinte motivo: sócio ou titular, CPF 277.316.774-00 (Fábio Lispector), participa de
outras empresas com mais de 10% e a receita bruta global destas empresas no ano
calendário de 2000 ultrapassou o limite legal.
No dia 28/09/2004 a contribuinte apresentou solicitação de revisão do Ato
Declaratório Executivo , às fls. 01 e 02. A DRF/Recife indeferiu a solicitação da
contribuinte conforme despacho à fl. 21.
Inconformada com a exclusão a contribuinte a apresentou sua impugnação, às
fls. 25/27, na qual alega que o Ato Declaratório Executivo de exclusão da empresa do
Simples teve efeito retroativo e que a participação do sócio já foi alterada. Refere-se
também ao art. 23, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 9.317/1996.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO : SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO SIMPLES. PARTICIPAÇÃO DO SÓCIO EM OUTRA
EMPRESA.
Dá-se ensejo à situação excludente do sistema simplificado quando o sócio de
empresa optante pelo SIMPLES participa com mais de 10% no capital da outra
empresa e ocorre de o faturamento global superar, em todo o Ano-calendário, o
limite máximo legalmente estabelecido para optar.

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 30 de setembro de 2008, a 3a Turma Especial do
Terceiro Conselho de Contribuintes julgou favoravelmente ao contribuinte seu Recurso
Voluntário – Ac. 393-00.023. Vejamos a ementa:

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008376/2004-27

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
Simples. Impedimento. Excesso de Receita de Pessoa Jurídica da Qual
Participe Sócio Detentor de Percentual Superior a 10% do Capital. Efeitos.
Na vigência da Lei 9.317, de 5 de dezembro de 1996, a exclusão motivada pelo
excesso de receita de pessoa jurídica de que participe sócio com mais de 10%
do capital gera efeitos a partir do mês subseqüente àquele em que se caracteriza
o excesso.
Por força do parágrafo único do inciso II do artigo 24 da IN SRF 355/2003,
quando a excludente ocorrer até 31/12/2001 e a exclusão for efetuada a partir
do ano de 2002, os efeitos do ato contam-se a partir de 01/01/2002.
Alteração do Quadro Societário. Formalidade Essencial.
A alteração do quadro societário somente produz efeitos com relação a
terceiros se cumprida formalidade essencial, no caso, o arquivamento perante o
órgão de registro dos atos societários e exclusivamente a partir desta data.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Em sessão de julgamento de 09 de agosto de 2018, a 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, decidiu dar provimento parcial ao
Recurso Especial da Fazenda reconhecendo a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei
Complementar 123/2006, vejamos a respectiva ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. LEI COMPLEMENTAR 123/06. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei Complementar no 123/2006 não tem efeitos retroativos, nos termos da
Súmula CARF no 81. Recurso especial parcialmente provido, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 123/2006.

Desta forma, foi determinada a baixa dos autos à Turma a quo para julgamento
dos demais temas de recurso voluntário.
É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008376/2004-27

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Mérito
No caso em tela, restou evidenciado, fato incontroverso, que o sócio, além de na
empresa Recorrente, também participava de outras pessoas jurídicas, sendo que o faturamento
global de todas, no ano-calendário de 2000, extrapolou o limite previsto no artigo 2o da Lei
9.317/96.
Observo que apesar de, efetivamente, ter apresentado a alteração contratual,
datada de 02 de julho de 2004, mediante a qual o sócio se retirou da sociedade, esta somente foi
levada à registro na respectiva Junta Comercial em 05/08/2004.
De qualquer sorte, por ocasião da ocorrência do fato excludente apontado no
ADE, o referido sócio integrava a sociedade e, como tinha participação em outra sociedade,
incorreu na hipótese prevista no art. 9o, inc. IX da Lei no 9.317/1996, sendo correta a sua
exclusão do Simples a partir de 1o de janeiro de 2001, nos termos dos art. 15 e 16 da mesma lei.
Efeito retroativo do ADE
Relativamente ao efeito retroativo do Ato Declaratório Executivo é importante
destacar o art. 24, inciso II da Instrução Normativa n° 355 de 08/09/2003 que repete o art. 15,
inciso II da Lei n° 9.317/1996( art. 15 da MP n° 2.158-34 de 27/07/2001):
Instrução Normativa SRF No. 355, de 08 de setembro de 2003:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23
surtirá efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente,
nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o
efeito da exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em
2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31
de dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002. (grifo nosso)

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 355, de 08/09/2003, veio consolidar o
entendimento da legislação vigente, interpretando de maneira mais favorável aos contribuintes,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008376/2004-27

os efeitos da exclusão do SIMPLES regulados pelos artigos 12 a 16, da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Neste aspecto, a Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996, foi emitida para viger a
partir da data de sua publicação, sem ferir, portanto, o princípio mencionado.
A exclusão do sistema Simples está prevista na mencionada lei, podendo ser
efetuada mediante comunicação da pessoa jurídica ou de ofício, conforme se constata pela
disposição contida nos artigos 13 e 14 daquele diploma legal.
Porém, a exclusão de ofício só se dá quando não houver o pedido de exclusão por
comunicação própria da pessoa jurídica, nos termos estabelecidos pela regra disposta no inciso I
do art.14.
É exatamente a regra estabelecida no §3° do art. 15 da Lei n° 9.317, de 05 de
dezembro de 1996 que confere competência à autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal
que jurisdicione o contribuinte para efetuar o ato de exclusão de ofício do SIMPLES, quando
haja a motivação legal, mediante ato declaratório, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
observada a legislação relativa ao processo tributário administrativo.
Com base nesta regra e nas estabelecidas pela legislação tributária, à qual está
vinculada a autoridade administrativa, é que se emitiu o ato de exclusão com os efeitos
previamente definidos na legislação específica e j á comentados acima.
Portanto, incabível falar-se em ilegalidade e/ou irretroatividade referindo-se à
aplicação das normas ditadas pela legislação específica vigente à época da emissão do ato
administrativo impugnado. Pelas razões expostas não pode prosperar a arguição de afronta ao
princípio da irretroatividade da lei; devendo ser considerada excluída a contribuinte, portanto, a
partir do dia 01/01/2002, conforme estabelece o Ato Declaratório de exclusão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital